Tribunal: TJMT
Processo: 1042084-10.2023.8.11.0002
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042084-10.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ADEMIR FIDELIS VIEIRA - CPF: 008.965.301-75 (APELANTE), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO), REGINA MARIA FACCA - CPF: 732.227.048-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. UTILIZAÇÃO CONTÍNUA DO CARTÃO E SAQUES AO LONGO DOS ANOS. AUSÊNCIA DE FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. PEDIDOS DE NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por consumidor em face de sentença que julgou improcedentes pedidos formulados em Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, na qual o autor sustentava não ter contratado cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC) junto ao Banco Santander (Brasil) S.A., alegando vício de consentimento e falta de informação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve vício de consentimento, decorrente de suposta falha no dever de informação, na contratação de cartão de crédito consignado com RMC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Compete à instituição financeira comprovar a validade da contratação quando o consumidor nega responsabilidade por dívida supostamente inexigível, nos termos do art. 373, II, do CPC.

4.

O termo de adesão firmado pelo autor, datado de 28/11/2011, contém assinatura eletrônica, dados pessoais e cláusulas claras acerca da contratação do cartão de crédito consignado, inclusive sobre a constituição da RMC e a autorização para desconto do pagamento mínimo em folha.

5.

A utilização sistemática do cartão por mais de uma década — com saques iniciais e posteriores, além de compras diversas, conforme faturas juntadas aos autos — confirma a ciência inequívoca do consumidor acerca da natureza da operação.

6.

A existência de saques expressamente autorizados e créditos realizados em conta bancária indicada pelo titular reforça a regularidade da contratação e afasta alegação de erro ou engano.

7.

A conduta do consumidor, que se valeu dos benefícios do contrato por mais de 12 anos antes de buscar sua anulação, viola o princípio da boa-fé objetiva e impede o reconhecimento de vício de consentimento.

8.

Demonstrada a legitimidade dos descontos, a clareza contratual e a utilização consciente do produto, inexiste ato ilícito, falha no dever de informação ou violação ao direito do consumidor, restando prejudicados os pedidos de nulidade contratual, repetição de indébito e danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido. Majorados os honorário advocatícios, porém suspensa a exigibilidade pelo benefício da Justiça Gratuita.

Tese de julgamento
:

1.

A utilização reiterada e consciente do cartão de crédito consignado ao longo dos anos afasta a alegação de vício de consentimento.

2.

A instituição financeira comprova a regularidade da contratação mediante apresentação do termo de adesão assinado e das faturas demonstrando efetivo uso do serviço.

3.

A clareza das cláusulas essenciais relativas à RMC e ao desconto do pagamento mínimo em folha impede o reconhecimento de falha no dever de informação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ADEMIR FIDELIS VIEIRA
contra a sentença proferida pelo
Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande
, MT, nos autos da “
Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais”
proposta pelo ora recorrente em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Prolatada a sentença (ID. 326926363), nos termos:

“
4. DO DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial.

Por consequência,
condeno
a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa.

A
exigibilidade das obrigações acima mencionadas fica suspensa, em relação à parte requerente, por força da gratuidade da justiça concedida nos autos
.
”

Em suas razões recursais (ID 326926365)
, o apelante
Ademir Fidelis Vieira
apresenta tese de reforma da sentença, sob a alegação de que a decisão recorrida se distanciou dos fatos e das provas, bem como da jurisprudência pátria.

Reitera a tese de que foi vítima de oferta enganosa, acreditando contratar um empréstimo consignado tradicional, e não um cartão de crédito com RMC.

Argumenta que a falha no dever de informação é manifesta e que a utilização do cartão não convalida o vício de origem, pois desconhecia a real natureza da dívida que se avolumava.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, e julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas (no 326926367).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de
Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
, ajuizada por
Ademir Fidelis Vieira
em desfavor do
Banco Santander (Brasil) S.A.
, na qual a parte autora sustenta não ter contratado operação de crédito via Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), razão pela qual pleiteia a nulidade do referido negócio jurídico e a consequente reparação pelos danos suportados.

A parte requerida, por sua vez, apresentou contestação alegando, em síntese que a contratação foi regularmente formalizada pela parte autora, inexistindo vício de consentimento, fazendo prova do ato com ajuntada de contrato por “Termo de Adesão – Empréstimo Pessoal e Cartão – ao Regulamento de Crédito Consignado do Banco Bonsucesso S.A.”, além dos extratos/faturas da operação, demonstrando a utilização dos serviços.

Em sentença, o juízo
a quo
a
pós rechaçar a prejudicial de prescrição, julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que o conjunto probatório, notadamente o termo de adesão assinado e as faturas de cartão de crédito, demonstram a plena ciência do contratante acerca da modalidade pactuada, bem como a sua utilização sistemática, o que descaracteriza o alegado vício de consentimento.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a existência, ou não, de vício de consentimento (erro por induzimento) na contratação de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), em decorrência de suposta falha no dever de informação por parte da instituição financeira.

Neste contexto, primeiramente, considerando que o consumidor nega a responsabilidade pela obrigação em discussão, por se tratar de suposta dívida inexigível, compete à empresa reclamada comprovar a sua validade, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Insta consignar conforme documentos acostados (ID. 326925886) pela parte autora/apelada, extrai-se a informação que de fato teve descontos em seu subsídio mensal junto ao Governo do Estado de Mato Grosso, decorrente do suposto contrato de empréstimo consignado - “CARTÃO CREDITO”, pela instituição/apelante, que entendeu serem completamente ilícitos.

Com efeito, no caso, a parte autora nega que solicitou contratação de empréstimo - cartão de crédito, com a consequente autorização de inserção de Reserva da Margem Consignável.

Todavia, da análise dos autos, extrai-se que a parte autora firmou contrato de “
TERMO DE ADESÃO - EMPRÉSTIMO PESSOAL E CARTÃO - ao Regulamento de Crédito Consignado do Banco Bonsucesso S.A. registrado sob o n.o 1279720 no 1.° Ofício de Registro de Títulos e Documentos de Belo Horizonte/MG
”, em 28/11/2011, consoante se observa do ID no 326926350.

Verifica-se também que consta o preenchimento de dados e assinatura eletrônica pelo autor ao termo de adesão no 08203982122 e empréstimo no 00820398212, com a apresentação de documento pessoal de CNH e funcional Policial Militar.

Deveras, não procede a alegação do autor de que não recebeu qualquer informação de que estaria contratando cartão de crédito com constituição de reserva de margem consignável – RMC, e desconto mínimo em folha de pagamento, uma vez que se extrai da cláusula “D - Contratação e Autorização para desconto mensal em folha de pagamento” da citada operação de crédito pessoal oriundo de saque realizado por meio de cartão de crédito consignado que especifica de forma clara a contratação do cartão e seu empréstimo, bem como o desconto em folha de pagamento para o caso de pagamento do valor mínimo indicado na fatura.

Ademais, o que fulmina de modo definitivo a tese de vício de consentimento é o comportamento do próprio Apelante ao longo de mais de uma década. As faturas colacionadas aos autos (Id. 326926351) demonstram não apenas o saque inicial em 30/11/2011, mas uma série de outros saques e compras realizados sistematicamente ao longo dos anos.

A título exemplificativo, e não exaustivo, constata-se a realização do uso do cartão a novos saques, além de inúmeras compras no varejo.

Portanto, restou evidenciado que a parte autora se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento, à espécie, descabe falar em ausência de informação ou vício de consentimento quando da contratação.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – REVISÃO DA TAXA DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. ” (TJMT - RAC No 1016306-91.2018.8.11.0041, REL. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2020, publicado no DJE 28/02/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada “Valor do Saque”, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito. ” (TJMT - RAC No 1036956-96.2017.8.11.0041, REL. DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, publicado no DJE 17/02/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada “Valor do Saque”, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito. ” (TJMT – RAC No 1025625-20.2017.8.11.0041, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, publicado no DJE 24/06/2019)

Ademais, não se afigura razoável e tampouco de boa-fé, o autor ter contratado o citado o cartão de crédito consignado, utilizado o cartão, ocasião em que foi o liberado os créditos e, somente depois de passados mais de 12 (doze) anos (ajuizamento da ação em 2023), vir acionar o Poder Judiciário para pleitear a declaração de inexistência do contrato, a restituição de valores e a condenação do apelante ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de ter sido enganado.

Dessa forma, o banco/apelante conseguiu comprovar fato que impede o direito do apelado, conforme previsto no art. 373, II, do Código de Processo Civil, uma vez que apresentou provas irrefutáveis de que houve a contratação e os descontos realizados são legítimos.

Destarte, comprovada a regularidade da contratação, a clareza das cláusulas essenciais e a utilização consciente e reiterada do produto pelo consumidor, não há que se falar em ato ilícito, falha no dever de informação ou vício de consentimento. Por conseguinte, restam prejudicados os pleitos de anulação contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais.

Isto posto, conheço o recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro
os honorários advocatícios para
11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do disposto no artigo 85, § 11, do CPC.
Contudo
, a
exigibilidade fica suspensa quanto ao recorrente ser
beneficiário da gratuidade da justiça
(art. 98 §§ 2o e 3o do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025